Tribunal: STF
Processo: RE 1448687
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS. DECADÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. READEQUAÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO DA RMI. RECUPERAÇÃO DOS EXCESSOS DESPREZADOS NA ELEVAÇÃO DO TETO DAS ECS 20/1998 E 41/2003. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (TEMA 905 DO STJ)



    1. Os herdeiros do segurado possuem legitimidade ativa para o pedido de readequação do limite de pagamento do benefício, em nome próprio, diante da natureza econômica do pedido, que se agrega ao patrimônio transferido pelo de cujus, por ocasião de seu óbito. 2. O prazo extintivo de todo e qualquer direito previsto no art. 103, caput, da Lei nº 8.213/1991, somente se aplica à revisão do ato de concessão do benefício. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 171.864/PR, 1ª Turma, Rel. Ministro Napoleão Antunes Maia Filho, j. 04/10/16, p. 20/10/16), a pretensão de readequação do limite de pagamentos dos benefícios aos novos tetos estabelecidos nas ECs nº 20/1998 e 41/2003 implica ajuste no limite de pagamento do benefício e não pretensão de revisão do ato de concessão do benefício, pelo que não incide o prazo decadencial de 10 (dez) anos previsto do art. 103 da Lei n. 8.213/1991. Precedentes do TRF4 (Ação Rescisória nº 0003356-97.2013.404.0000/SC, Rel. Des. Federal Rogério Favreto, D. E. 01-09- 2014). 2. No tocante à prescrição, o ajuizamento da Ação Civil Pública nº 0004911-28.2011.4.03.6183, perante a 1ª Vara Federal Previdenciária de São Paulo, em 05/05/2011, com objeto similar ao desta demanda, interrompeu o prazo prescricional quinquenal, que somente voltará a correr depois do trânsito em julgado da mencionada demanda coletiva, consoante preceituam os artigos 202 e 203, ambos do Código Civil. Nesse sentido, a prescrição atinge as eventuais parcelas devidas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ACP, ou seja, anteriores a 05/05/2006. Precedentes do TRF4 ((TRF4, AC 5074753-69.2016.404.7100, QUINTA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 14/06/2017; TRF4, AC 5051406-16.2016.404.7000, SEXTA TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 07/07/2017; (TRF4, AC 5017144- 22.2016.404.7200, QUINTA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 22/06/2017). 3. O Pleno do STF, por ocasião do julgamento do RE 564.354/PR, no dia 08 de setembro de 2010, em sede de repercussão geral, reafirmou o entendimento manifestado no Ag. Reg. no RE nº 499.091-1/SC, e decidiu que a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do Regime Geral de Previdência Social concedidos antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar os novos tetos constitucionais, o que não representa aumento ou reajuste e nem ofende a garantia do ato jurídico perfeito, mas apenas garante readequação dos valores percebidos aos novos tetos. A mera limitação de pagamento de um benefício previdenciário a um valor-teto constitui elemento condicionante externo ao cálculo do benefício propriamente dito, não envolvendo os elementos internos ao ato de concessão. 4. O reconhecimento do direito do segurado à readequação do limite de pagamento da renda mensal do benefício aos novos tetos do salário-de-benefício fica condicionado à demonstração de que o salário-de-benefício e a respectiva renda mensal inicial do benefício do segurado tenham sido calculados em valor maior que o teto vigente na época da concessão, o que ensejou a incidência do redutor legal e que justifica a readequação a partir do momento da majoração operada no teto, mediante fixação de um novo limite para o valor da prestação pecuniária previdenciária. 5. Para efetivação da pretendida readequação, que terá efeitos financeiros a partir dos reajustes subsequentes à estipulação dos novos tetos pelas Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, ou seja, nos reajustes de junho de 1999 e de maio de 2004, o salário-de-benefício, sem incidência do teto aplicado na concessão, deverá ser atualizado pelos mesmos índices de reajuste dos benefícios previdenciários até junho de 1999 e maio de 2004 (épocas em que serão aplicados, respectivamente, os tetos das Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003). Sobre o novo salário-de-benefício deverá incidir o coeficiente de cálculo da aposentadoria, o que determinará a nova renda mensal inicial devida ao segurado. 6. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros demora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009).



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente